Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-59.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010224-59.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 495.592.301-15 (AGRAVANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO
IPSIS LITTERIS
DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto a decisão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID nº 1010224-59.2017.8.11.0015 (ID nº 103577488) – CLASSE 206 – CNJ – SINOP (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto p
or JOSÉ ROBERTO DA SILVA

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1010224-59.2017
.8.11.00
15
– Classe 198 – CNJ –
Sinop
,
não conheceu do recurso

por entender
não satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso

– dialeticidade – pois o agravante/apelante se “
limitou a reproduzir
ipsis litteris
o teor da peça intitulada
‘
contestação c/c reconvenção
’
”
(cf. I
d. nº 100584950).

O agravante insiste em que houve “
impugnação de todos os termos descritos na sentença
” e diz ter preenchidos os requisitos de tempestividade, legitimidade e instrumentalidade, de modo que deve aplicado o “
Princípio da Cooperação (Art. 6º do CPC/15), em detrimento ao EXCESSO DE FORMALISMO
” e alega, ainda, que a r. decisão não atende ao princípio da instrumentalidade das formas, tampouco o princípio do duplo grau de jurisdição (cf. Id. nº 103577488 - pág. 4), pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja admitida a interposição do recurso de apelação interposto pelo agravante e pugna pelo prequestionamento dos “
princípios do duplo grau de jurisdição, da instrumentalidade das formas, razoabilidade e proporcionalidade, da primazia do julgamento do mérito, da garantia do devido processo legal e do direito à ampla defesa
”.

O prazo legal decorreu sem que Banco/agravado, devidamente intimado, apresentasse contrarrazões (cf. Id. nº 107314496).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Como restou fundamentada na decisão hostilizada, ao
interpor o recurs
o de apelação
, o
agravante/
apelante
“
se limitou a
reproduzir
ipsis litteris
o teor da peça intitulada ‘contestação c/c reconvenção’
”, inclusive, “
os tópicos das razões recursais são idênticos àqueles deduzidos naquela peça processual, sem qualquer menção, inclusive, aos fundamentos da sentença apelada, o que autoriza a evidente constatação de que o réu
/apelante não combate
u
os fundamentos da sentença,
o que implica
afronta ao princípio da dialeticidade recursal
” (cf. Id. nº 100584950)
.

A decisão hostilizada está em conformidade com o posicionamento da jurisprudência sobre a ausência do preenchimento da dialeticidade recursal quando há mera reprodução
ipsis litteris

das peças processuais protocoladas nos autos de origem, exatamente como na hipótese.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/1988. AGRAVO INTERNO NO LUGAR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESACATO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ÀS SÚMULAS 283 E 284 do STF. (...). 7. Nota-se a partir do cotejo das razões do Recurso Especial (fls. 3.970/3.999) e do Agravo em Recurso Especial (fls. 4.162/4.171) com as do Agravo ora impugnado, que, neste último, os recorrentes limitaram-se a reproduzir ipsis litteris o conteúdo apresentado no bojo dos outros recursos. Desacato ao princípio da dialeticidade e às Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 8. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 9. Agravo Interno não provido. (STJ – Segunda Turma - AgInt no REsp 1728301/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/05/2019 - DJe 05/11/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO
IPSIS

LITTERIS
DAQUELE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se
conhece
do Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, em suas razões, o Recorrente se limita a reproduzir,
ipsis

litteris
, aquelas anteriormente expostas em sede de Apelação, não demonstrando, pois, o desacerto da sentença. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo Interno nº 0151158-66.2016.8.11.0000 – Rel. MM. Juiz de Direito convocado MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 13/06/2018 - DJE 28/06/2018)

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso.

Sobre o prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto a decisão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida
pela decisão
.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022